Tribunal: TJPA
Processo: 0822381-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822381-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente em ação penal por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), visando à substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Alega-se nulidade da decisão que manteve a prisão, por ausência de fundamentação e omissão quanto aos pedidos defensivos formulados em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a decisão que manteve a prisão preventiva é nula por ausência de caracterização de fuga do distrito da culpa, uma vez que o Paciente encontrava-se trabalhando no Estado de Minas Gerais, sem qualquer histórico de infrações criminais; impossibilidade de utilização da prisão preventiva como forma de antecipação de cumprimento de pena, ante a presunção de inocência, e por não analisar os pedidos de substituição por cautelares diversas;

(ii) há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da alegada ausência de fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões de primeira instância que mantiveram a custódia estão fundamentadas na gravidade concreta do delito, presença dos requisitos legais (art. 312 do CPP), e necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A fuga do distrito da culpa restou demonstrada pela citação por edital e pela omissão voluntária do réu em comunicar seu paradeiro, confirmada por declarações prestadas em audiência.

5. A ausência de fundamentação específica quanto às medidas cautelares diversas é suprida pela indicação da insuficiência dessas frente à periculosidade do agente e circunstâncias do delito, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando devidamente motivada por elementos concretos. A jurisprudência do STF e STJ admite a prisão como medida cautelar legítima, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando demonstrado risco processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

"Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos de gravidade do delito e fuga do distrito da culpa, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu. 2. A ausência de menção expressa às medidas cautelares diversas não implica nulidade da decisão se evidenciada a sua inadequação frente às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CF/1988, art. 5º, LVII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos nove dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Weslyson Martins de Alencar Santos, preso preventivamente no bojo da ação penal nº 0802987-70.2023.8.14.0012, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que indeferiu o pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Alega, para tanto, que a decisão atacada seria nula por ausência de fundamentação e omissão quanto aos argumentos e pedidos efetivamente apresentados pela defesa técnica na audiência realizada em 08/10/2025.

Argumenta que a segregação cautelar não se justifica, considerando que o paciente é primário, possui residência fixa e labora em outro Estado, inexistindo fuga do distrito da culpa.

Ressalta a presença do fumus boni juris e do periculum in mora.

Requer, liminarmente, o deferimento da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, reconhecendo-se a nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem por ausência de fundamentação e omissão quanto aos pedidos da defesa. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem nos mesmos termos.

Em 24/10/2025, indeferi a liminar, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas em 29/10/2025, através do Ofício nº 56/2024-GAB-HC. Transcrevo:

“(...) 01. Síntese processual e dos fatos nos quais se articula a acusação:

O nacional WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados Art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB;

Noticia, o Inquérito Policial, que no dia 30 de janeiro de 2023, por volta

de 00h45min, no “Clube Tipiti”, localizado na Avenida Inácio Moura, s/n, nesta comarca de Cametá (PA), os denunciados WILLI WINICIUS CORREA e WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, tentaram matar, por motivo fútil, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima MARCELO DA CRUZVALENTE, vez que, após discussão entre os envolvidos, os acusados golpearam a vítima pelas costas utilizando arma branca do tipo “faca”.

A prisão preventiva foi decretada no dia 10/04/2023, antes do oferecimento da denúncia, em virtude da Representação por Prisão Preventiva apresentada pela autoridade policial, na fase de inquérito.

(PePrPr0800411-07.2023.8.14.0012).

A denúncia foi recebida em 05/06/2023.

O réu foi citado por edital uma vez que encontrava-se em local incerto e não sabido (ID103355179).

Na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 27/09/2023, o
juízo determinou o desmembramento dos autos 0800247-42.2023.8.14.0012 em relação ao acusado WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTO, ora paciente, ocasião em que foram formados os presentes autos, com suspensão do cômputo do prazo prescricional.

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 18/03/2025 na comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme informações juntadas no documento de ID 139647576 .

Em 07/04/2025 foi determinada a citação pessoal do réu bem como a expedição de ofícios ao Sistema Penal do Estado do Pará a fim de que, juntamente com o Sistema Penal do Estado de Minas Gerais, providenciasse o traslado do réu para o Sistema Penitenciário do Estado Pará.

Em 19/08/2025 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa e designou audiência de instrução e julgamento para 08/10/2025.

Em 08/10/2025 foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, sendo mantida a prisão preventiva.

02. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente teve sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime imputado ao réu, bem como pelo fato de que haver elementos de informações suficientes à indicar que o acusado fugiu do distrito da culpa, o que indica recalcitrância para aplicação da lei penal, devendo ela ser garantida pela prisão preventiva, já que medidas as medidas cautelares se mostram insuficientes ao réu que optou pela clandestinidade e resistiu à ação da Justiça, fato que, por si só, justifica a manutenção da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

03. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está preso desde 18.03.2025.

04. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo está aguardando apresentação de alegações finais pela

defesa, desde a data da audiência de instrução e julgamento, tendo a intimação sido reiterada em 29.10.2025.

05. Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente segue em anexo a certidão atualizada. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de paciente WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS.

O feito foi incluído na pauta de julgamentos da 79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 10h do dia 09 de dezembro de 2025 (terça-feira) e término às 10h do dia 11 de dezembro de 2025 (quinta-feira).

Contudo, em 06/12/2025, a defesa peticionou requerendo o adiamento e informando o interesse em realizar sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

Cinge-se o presente writ ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de fundamentação e omissão quanto aos pedidos da defesa na audiência realizada em 08/10/2025; e, da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Afirma que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, e, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Quanto a alegada ausência de fundamentação e omissão quanto aos pedidos da defesa na audiência realizada em 08/10/2025, a saber: ausência de caracterização de fuga do distrito da culpa, uma vez que o Paciente encontrava-se trabalhando no Estado de Minas Gerais, sem qualquer histórico de infrações criminais; impossibilidade de utilização da prisão preventiva como forma de antecipação de cumprimento de pena, ante a presunção de inocência.

É consabido que a prisão cautelar reveste-se de caráter excepcional, porquanto representa severa restrição ao jus libertatis do imputado antes de proferida decisão condenatória definitiva, consubstanciada em sentença transitada em julgado. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva apenas se legitima quando efetivamente demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessarte, a custódia preventiva, por sua natureza eminentemente cautelar, não pode ser desvirtuada como forma de antecipação da pena nem tampouco admite suprimento de fundamentação pelas instâncias superiores, devendo seu decreto ou manutenção encontrar respaldo em motivação idônea e contemporânea por parte do juízo de primeiro grau.

No caso em apreço, o Juízo de origem, por decisão datada de 19/08/2025, assim entendeu:

“(...) 1- DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa sustenta, em síntese, que o réu não preenche os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que suas circunstâncias pessoais são amplamente favoráveis, o que afastaria a necessidade de mantê-lo preso e demonstraria o cabimento das medidas alternativas à prisão preventiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se pronunciou pelo indeferimento, conforme o parecer de ID 149074960, sob o fundamento que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda se encontram presentes.

Inicialmente, denoto a inexistência de fatos novos capazes de justificar o deferimento do pedido, persistindo, ainda, os requisitos da prisão preventiva.

No presente caso, a segregação cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime imputado ao réu, bem como pelo fato de que haver elementos de informações suficientes à indicar que o acusado fugiu do distrito da culpa, o que indica recalcitrância para aplicação da lei penal, devendo ela ser garantida pela prisão preventiva.

Resta, portanto, evidente a existência do periculum libertatis, e a grande possibilidade de abalo a ordem pública já que o acusado, evadiu-se do local do crime com no intuito de evitar a aplicação da lei penal.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho a prisão preventiva do acusado, pelos motivos já delineados na decisão que determinou a segregação cautelar. (...)”

Em 16/10/2025, novamente deliberou pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Transcrevo:

“(...) DECISÃO

De início, assevero que indefiro o pleito.

Compulsando os presentes autos, denoto a inexistência de fatos novos capazes de justificar o deferimento do pedido, persistindo, ainda, os requisitos da prisão preventiva, no que concerne à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

O Representante do Ministério Público, na manifestação constante em anexo, opinou pelo indeferimento do pleito da defesa, posicionando-se em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo. Dessa forma, os motivos que ensejaram a decretação da prisão do acusado permanecem intactos, justificando, portanto, a manutenção da prisão cautelar atualmente em vigor.

Ademais, afasto as teses arguidas pela defesa, a tese de omissão deste juízo, pois tal argumento não pode prosperar. A um, porque não há que se falar em constrangimento ilegal, vez que se trata de rito complexo. A dois, o crime é gravíssimo (HOMICÍDIO) e há fortes elementos de informação oriundos de investigação da autoridade policial que ensejaram a prisão do ora acusado.

No caso em testilha, de fato, os motivos ensejadores da prisão cautelar preventiva permanecem inalterados, sendo que a defesa não trouxe aos autos nada novo que mereça a revogação da preventiva, de tal sorte que, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e ainda a garantia da aplicação da lei penal, até pela gravidade da conduta praticada pelo réu, ora, trata-se de crime de homicídio.

Importante frisar que a contemporaneidade arguida pela defesa diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (STF. 1ª Turma. HC 206.116/PA AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/10/2021).

Por fim, quanto a tese de excesso de prazo entendo que não é uma mera soma aritmética de prazos legais, em verdade entende-se que os prazos legais servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada hipótese, razão pela qual a jurisprudência os tem mitigado à luz do princípio da razoabilidade.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo para a formação da culpa, quando o atraso na instrução criminal for motivado por injustificada demora ou desídia do aparelho estatal, o que não é o caso, haja vista que a instrução findou-se neste ato.

Destarte, logo percebe-se que não é uma regra absoluta, mas, como já dito, trata-se de uma referência que deverá ser aplicada analisando sempre as particularidades do caso em concreto.

Assim, do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão cautelar preventiva do acusado WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS. (...)”. (grifo nosso).

Verifica-se, das decisões acima transcritas, bem como da análise dos documentos acostados aos autos, que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se, de fato, necessária, não apenas diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, mas, sobretudo, para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Com efeito, as circunstâncias que envolvem o fato e o modus operandi evidenciam a acentuada periculosidade social do agente. Conforme narrado na exordial acusatória, o paciente WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, em comunhão de desígnios com o corréu identificado como WILLY, teria praticado o crime previsto no art. 121 do Código Penal, na forma tentada, contra a vítima MARCELO DA CRUZ VALENTE.

Consta da denúncia, em síntese, que, após uma discussão entre os envolvidos, os acusados teriam desferido golpes contra a vítima utilizando arma branca do tipo “faca”, atingindo-a pelas costas, caracterizando, assim, a presença de motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, circunstâncias que, em tese, configuram qualificadoras do delito de homicídio tentado.

A motivação apresentada pelo Juízo a quo, portanto, mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto, evidenciando-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação defensiva de que não haveria caracterização de fuga do distrito da culpa, sob o fundamento de que o paciente se encontrava trabalhando no Estado de Minas Gerais e que não possui antecedentes criminais, não elide a conclusão de que ele se manteve em local incerto e não sabido, de modo a justificar, inclusive, sua citação por edital e a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP.

Ora, a fuga do distrito da culpa não exige demonstração de intenção deliberada de frustrar a persecução penal, sendo suficiente que o acusado, ciente da existência do processo, deliberadamente deixe de manter contato com o juízo ou deixe de comunicar sua real localização, obstando os atos da marcha processual.

Outrossim, em audiência de custódia, na data de 10/08/2025, ID 158762274 dos autos principais, observei que o próprio paciente alegou que fugiu do distrito da culpa por estar sendo supostamente ameaçado por parentes da vítima.

Transcrevo: “(...) tava fichado como soldador, na empresa (inaudível) e tava fazendo vários cursos, estudando, trabalhando, conseguindo ajeitar minha vida, organizar minha vida, minha vida acabou no momento em que eu tive que deixar meus pais, meu pai sendo um senhor cadeirante e minha mãe sendo uma mulher hipertensa, no momento em que eu tive que abandonar minha família pra eu ter que viver longe dos meus pais por conta de uma pessoa que estava me ameaçando e se autointitula como criminoso (...)” Depois mais de 01 anos entrei em contato com minha família, e minha mãe e meu pai disseram que teriam intimações para eu comparecer ao Tribunal de Justiça (...)”.

O argumento de que o paciente estaria trabalhando em outro Estado não se mostra suficiente, por si só, para descaracterizar a fuga.

De outra banda, o fato de o réu ter sabido através dos pais que haviam intimações oriundas da Vara Criminal de Cametá e não buscou responder ao chamado da justiça, caracteriza, a meu ver, a vontade deliberada de permanecer foragido.

Destaca-se, ainda, que a necessidade de citação por edital evidencia o propósito de se furtar à ação da Justiça, revelando comportamento incompatível com a boa-fé processual. A suposta ausência de antecedentes criminais não obsta a custódia preventiva, quando presentes elementos concretos de risco à aplicação da lei penal, como no caso em tela.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva". Precedentes. (...) (RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA. (...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Dessarte, mostra-se incabível a pretensão de que o paciente aguarde o deslinde da persecução penal em liberdade, uma vez que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, com amparo nos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer mácula ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem no âmbito deste writ constitucional.

Outrossim, a alegação de que a decretação da prisão preventiva representaria forma indevida de antecipação de cumprimento de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência, não merece prosperar.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a prisão preventiva, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, possui natureza cautelar, de índole processual, e não configura cumprimento antecipado de pena, desde que devidamente fundamentada nos requisitos legais.

Como bem destaca o STF:

“A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência quando não constitui antecipação de pena e se fundamenta em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.” (HC n. 934.758/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

Assim, a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) não impede a decretação da prisão preventiva quando justificada, seja para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal ou ainda para conveniência da instrução criminal, todos fundamentos legítimos e expressamente previstos no artigo 312 do CPP.

Importante destacar que, no caso concreto, não se trata de pena imposta sem trânsito em julgado, mas sim de medida provisória e excepcional, adotada com base em elementos concretos constantes dos autos, aptos a demonstrar a real necessidade da segregação cautelar, como, a gravidade concreta da conduta e o risco à sociedade.

A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece a legitimidade das prisões preventivas desde que devidamente justificadas e proporcionais ao fim a que se destinam, reafirmando que não há violação à presunção de inocência quando o encarceramento prévio visa a proteger o regular desenvolvimento do processo penal.

Portanto, afasta-se a tese defensiva, pois a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que fundada em elementos concretos e devidamente motivada, como ocorre no presente caso.

No tocante a alegação de que o Magistrado a quo não analisou o pedido aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na decisão guerreada, entendo que ainda que ausente fundamentação expressa, a manutenção da medida constritiva foi devidamente justificada, indicando que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da forma como foi perpetrado, reveladora da periculosidade do agente, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” ((AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Outrossim, impende destacar que, além da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, circunstância que obsta a aplicação de medidas menos gravosas.

Com efeito, não se afigura juridicamente viável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas quando demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

In casu, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2026